Tribunal: STF
Processo: HC 255063
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 766.692/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo conselho de sentença a 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, em razão da prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, mantida em grau recursal. 



    No presente writ, o impetrante alega nulidade do julgamento, uma vez que uma das juradas teria dormido durante a sessão, resultando em prejuízo evidente no julgamento não unânime.



    Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e que a condenação foi contrária às provas dos autos, haja vista que a acusação, no momento do julgamento pelo júri, argumentou utilizando os fatos narrados pelas testemunhas ouvidas antes da sentença de pronúncia, de modo que os novos advogados da defesa não puderam exercer efetivamente o contraditório.



    Argumenta, ainda, que a absolvição da corré do paciente inviabiliza sua condenação, pois as evidências de sua autoria estariam intrinsecamente ligadas às daquela.



    Assim, requer, ao final:



    “Ante o exposto, a defesa requer seja concedida a ordem de ofício para o acolhimento de qualquer das teses acima ventiladas e consequente determinação de nulidade do Júri.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado (edoc. 2, fl. 229):  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADES NO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, em que se alegam nulidades no julgamento do Tribunal do Júri, incluindo a suposta dormência de uma jurada, condenação não unânime, decisão contrária à prova dos autos e falta de extensão da absolvição de corré em benefício do paciente. 



II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de nulidades no julgamento do Tribunal do Júri, como a dormência de uma jurada e a condenação não unânime, são suficientes para anular o julgamento e determinar a realização de novo júri. 



    3. A questão também envolve a análise da preclusão da alegação de dormência da jurada, uma vez que a defesa não a arguiu imediatamente após o suposto ocorrido. 



III. Razões de decidir 



    4. O recurso não foi conhecido, pois o recorrente não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus. 



    5. A alegação de dormência de uma jurada não foi comprovada nos autos e foi arguida tardiamente, configurando preclusão, conforme entendimento pacífico do Tribunal Superior. 



    6. A absolvição da corré não inviabiliza a condenação do paciente, pois as condutas imputadas a cada um foram distintas e devidamente comprovadas durante a instrução. 



IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso não provido.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes concluíram pela ausência de nulidade no julgamento do Tribunal do Júri e assentaram que foi comprovada a autoria do paciente no crime. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente